Tribunal: TJMT
Processo: 1001452-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001452-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), JOSE JACINTO SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 859.821.724-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRIMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL DISCRIMINADO NA INICIAL – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO CREDOR –
REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA UNIDADE FEDERATIVA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE PLENA – OBSERVÂNCIA AO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR
–
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A orientação jurisprudencial, em casos envolvendo busca e apreensão de bem móvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, firmou-se no sentido de que somente após decorrido o prazo de 05 (cinco) dias para purgação da mora é que se consolidará a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001452-45.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO:

JOSÉ JACINTO SANTOS DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1026791- 31.2022.8.11.0003, ajuizada em face de
JOSÉ JACINTO SANTOS DO NASCIMENTO,
que apesar de deferir a medida de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, proibiu o deslocamento deste da sede do Juízo até que se esgote o prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar conforme previsão legal, cujo descumprimento ensejará a instauração de procedimento criminal, sem prejuízo da fixação de
astreintes
até a efetiva restituição do bem a quem de direito.

Aduz o agravante que o
decisum
merece parcial reforma, uma vez que a determinação de que em caso de retirada do bem da sede do Juízo haverá aplicação de penalidade. O que, a seu entender, não se mostra razoável.

Assinala que
“referida decisão causa prejuízos ao credor fiduciário, na medida em que lhe impõe ônus, ignorando a Lei Especial sobre o tema, que não prevê nenhuma limitação para a guarda do veículo no prazo de purgação da mora”
(sic).

Ressalta que
“a intenção do diploma legal é exatamente a celeridade, ao passo que muitas vezes o credor fiduciário possui pátios credenciados para a guarda de veículos em comarcas diversas, sendo a proibição de remover o veículo da comarca demasiadamente onerosa e dispendiosa para o credor fiduciário, que somente busca reaver o seu crédito”
(sic).

Afirma que “
outro ponto contraditório, é a imposição de multa diária para o caso de remoção do veículo, ora, o Decreto-Lei 911 não prevê nenhuma penalidade nesse sentido ao fiel depositário, nem tão pouco o diploma penal
” (sic).

Frisa que há a necessidade de intimação pessoal do credor fiduciário para haver a imposição de eventuais astreintes, nos termos da Súmula 410-STJ
“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não de obrigação de fazer ou não fazer” (si
c)

Assinala que “
a hipótese dos autos é de exclusão

das astreintes, pois a multa cominatória não se presta nesse momento processual a coibir uma das partes a fazer ou deixar de fazer algo
” (sic).

Com estes argumentos, requer seja deferida a “Tutela Antecipada, revogando-se a decisão agravada, no que se refere a determinação de emenda da inicial para comprovar a constituição do agravado em mora, e ao final, dando total provimento ao presente recurso, para que determinando de forma clara que não há limitações para a remoção e guarda do veículo, sem qualquer ressalva, excluindo-se, ainda a aplicação de multa diária nesse momento processual” (sic).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim em 07.02.2023, conforme decisão de Id. 156746181.

Sem contraminuta, em razão da ausência de angularização processual.

Preparo recolhido no Id. 156597663.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória, por meio do qual o juízo singular, apesar de deferir a medida de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, proibiu o deslocamento deste da sede do Juízo até que se esgote o prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar conforme previsão legal, cujo descumprimento ensejará a instauração de procedimento criminal, sem prejuízo da fixação de astreintes até a efetiva restituição do bem a quem de direito.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Busca e Apreensão” em desfavor de
JOSÉ JACINTO SANTOS DO NASCIMENTO
, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de busca e apreensão liminar, vindo-me os autos conclusos.

(...)

Considerando-se a documentação juntada que comprova a mora do devedor, defiro, liminarmente, a medida.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com o autor.

Nos termos do § 1o do artigo 3o do Decreto-lei n. o 911/69, com a redação dada pela Lei n. o 10.931 de 02 de agosto de 2004, “
cinco dias após executada a limina
r mencionada no caput, consolidarse-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”.

No prazo acima mencionado, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus (§2o, com redação dada pela Lei n. o 10.931/04 e de acordo teor do AgRg no REsp no 1446961 STJ).

Neste caso, arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores.

De outro norte, fica terminantemente proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo acima consignado. O descumprimento desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de astreintes até a efetiva restituição do bem a quem de direito.” (Id. 103013236).

Inconformado, o agravante pugna pela concessão da tutela recursal para que seja afastada a determinação para comprovação de constituição em mora do agravado, bem como a obrigação de manutenção do veículo, objeto de busca e apreensão por inadimplência contratual em alienação fiduciária, na Comarca sede do Juízo de origem, excluindo-se a aplicação de astreintes no caso de descumprimento da medida.

Pois bem. É sabido que com a edição da Lei no. 10.931/04, que alterou o artigo 3o do Decreto-lei no. 911/69, compete ao devedor pagar a integralidade do débito (parcelas vencidas e vincendas) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da efetivação da liminar, a fim de que o bem apreendido possa lhe ser restituído livre do ônus, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária em favor da instituição financeira.

Desse modo, não assiste razão ao agravante, até pela lógica da dinâmica implantada pela alteração do artigo 3o do Decreto-lei no. 911/69, que assim dispõe:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).”

Ademais, o § 1o do aludido dispositivo legal ainda é claro ao dispor que no prazo de
“cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário”
.

Por fim, também necessária a transcrição do § 2o do citado artigo, com redação dada pela Lei no. 10.931/2004, que prevê que
“No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”
.

Nesse contexto, verifica-se que ao deferir a liminar, o Magistrado confere o prazo de 05 (cinco) dias para que o devedor possa promover a purgação da mora (§ 2o), findo o qual se consolidará a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (§ 1o).

Logo, da análise dos autos, tem-se que a decisão agravada proferida pelo Juízo de primeiro grau foi acertada e
devidamente fundamentada na

atual legislação, não merecendo quaisquer reparos.

Sobre o tema, é assente o entendimento desta e. Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA UNIDADE FEDERATIVA –
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE PLENA – OBSERVÂNCIA AO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A orientação jurisprudencial, em casos envolvendo busca e apreensão de bem móvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, firmou-se no sentido de que somente após decorrido o prazo de 05 (cinco) dias para purgação da mora é que se consolidará a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
”
(AI 1014966- 02.2022.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022) (sem destaques no original).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A CITAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, entendem que o credor adquire a pose plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vende-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que tem início após a citação.
”
(N.U 1013607-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

No que pertine à fixação de
astreinte,
esta objetiva o alcance do resultado prático da medida, não a dispondo de caráter punitivo, mas unicamente preventivo, ao efeito de desestimular o descumprimento da decisão judicial.

E sobre essa ótica, a multa só se aplica se o próprio recorrente der causa, por não cumprir a determinação contida nos autos.

De mais a mais, há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não há motivos para afastar a possibilidade de multa, eis que
o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida, pelo que deve ser mantida em sua integralidade.

Lado outro, não há se falar em necessidade de intimação pessoal da instituição bancária, ora agravante, para cumprimento da obrigação, porquanto o patrono da mesma fora devidamente intimado do
decisum.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023